Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-27.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000659-27.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA ROCHA DE JESUS - CPF: 047.898.961-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LUCAS DA SILVA ROCHA DE JESUS - CPF: 047.898.961-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONSULTA COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA – VARICOCELE BILATERAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA NÃO CONFIGURADA -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88

-
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -
RECURSOS
DESPROVIDOS.

À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

A mera regulação do atendimento pelo ente municipal não acarreta a perda do interesse processual no caso concreto, tendo em vista que o objetivo da demanda é a efetivação do direito à saúde mediante o imediato fornecimento de consulta com médico especialista.

Com essas premissas, não merece reforma a sentença que determina aos entes públicos acionados na demanda que disponibilizem consulta com médico especialista ao autor, visto que comprovada a sua necessidade e a impossibilidade financeira de custeá-la na rede particular sem prejuízo próprio.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Lucas da Silva Rocha de Jesus em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a fornecerem ao autor consulta com médico especialista em Urologia, sem fixação de honorários
advocatícios
, por entendê-los indevidos tanto em relação ao ente estadual, quanto ao municipal
, nos termos da Súmula 421 do STJ

e do entendimento deste Tribunal sobre a matéria.

Em seu recurso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso defende, preliminarmente, a suspensão do processo, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC, para aguardar a decisão de mérito do RE 1140005, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral quanto aos honorários sucumbenciais a serem pagos em seu favor.

No mérito, busca a reforma parcial da sentença
, para condenar os apelados ao pagamento de honorários de sucumbência na monta de 20% sobre o valor da atualizado da causa,
prequestionando expressamente os dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais.
(ID. 26186453)

Por sua vez, o Município de Alta floresta
defende, em seu recurso, a nulidade da sentença por incompetência absoluta da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta; a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por se tratar o pleito objeto dos autos de alta complexidade; e, ainda, a falta de interesse de agir, dada a ausência de pretensão resistida por parte do ente municipal, que regulou o pleito do apelado a fim de que seja atendido pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, sustenta que não foi comprovada a necessidade da consulta com médico especialista em Urologia e, subsidiariamente, que tal obrigação deve ser redirecionada ao Estado de Mato Grosso, por força dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde.

Ao final, pede o provimento do recurso acolhendo-se as preliminares ou reformando-se a sentença recorrida (ID 27825514).

Contrarrazões aos recursos nos IDs 27825510 e 27825519.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do recurso interposto, nos termos e razões alhures exarados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recursos de
apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Lucas da Silva Rocha de Jesus em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a fornecerem ao autor consulta com médico especialista em Urologia, sem fixação de honorários
advocatícios
, por entendê-los indevidos tanto em relação ao ente estadual, quanto ao municipal
, nos termos da Súmula 421 do STJ
e do entendimento deste Tribunal sobre a matéria.

Examinando o caderno processual, verifica-se que o autor, Lucas da Silva Rocha de Jesus, com
22 (vinte e dois) anos
à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta objetivando o fornecimento de consulta com especialista em Urologia e, após o diagnóstico, o recebimento do tratamento adequado, tendo em vista ser
portador de Varicocele Bilateral (CID 10 – I86.1)

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento da referida consulta médica, porém, inconformado, o Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação alegando a
nulidade da sentença por incompetência absoluta da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta; a sua ilegitimidade passiva
ad causam;
falta de interesse de agir e, por fim, não comprovação da necessidade da consulta com médico especialista em Urologia pelo autor-apelado.

O autor, por sua vez, também apelou, contudo, apenas em relação a não condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, requerendo, inclusive, a suspensão do processo no particular por força da repercussão geral reconhecida no RE 1140005.

Após examinar os autos, penso que ambos os recursos devem ser desprovidos.

Com efeito, no que tange à alegada incompetência absoluta da
1a Vara da Comarca de Alta Floresta e a necessária remessa dos autos ao Juizado Especial da referida Comarca, não vislumbro razões jurídicas suficientes para a modificação do quanto decidido pelo magistrado de piso ao afirmar que:

“
Sem muita delonga, rejeito tal preliminar de incompetência deste
J
uízo
,

dado

que nesta Comarca de Alta Floresta
-
MT não possui Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual, a ação em questão é devidamente compatível com o juízo da 1a Vara Cível desta Comarca de Alta Floresta
-
MT
”
. (Id 32989973)

Tampouco merece acolhida a preliminar de falta de interesse de agir,
por suposta ausência de pretensão resistida por parte do ente municipal, que teria regulado o pleito do apelado para que seja atendido pelo ente estadual.

A par de o autor não ter ajuizado a demanda com o escopo de obter a regulação de seu pleito pelo ente municipal, mas sim a disponibilização imediata da consulta médica necessitada, é certo que houve, sim, pretensão resistida, visto que em todo tempo o ora recorrente busca eximir-se da obrigação de prestar o direito à saúde cuja efetivação foi pleiteada na lide.

Na mesma esteira, também não prevalece a alegação do município-recorrente quanto à sua ilegitimidade passiva
ad causam
e muito menos de que não foi demonstrada a necessidade da consulta médica pleiteada nos autos, temas que analiso em conjunto por estarem entrelaçados.

Com efeito, em que pese as veementes alegações do recorrente,
no caso em apreço restou incontroverso que o autor, Lucas da Silva Rocha, por ser portador da enfermidade denominada Varicocele Bilateral (CID 10 – I86.1), necessita submeter-se à consulta com médico especialista em Urologista, conforme recomendado pelo médico que inicialmente o examinou no Sistema Único de Saúde – Clínico Geral.

Essa necessidade, inclusive, foi corroborada pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso, ao concluir, em seu parecer, que
“Há necessidade de consulta nos termos do pedido inicial”
e que
“Apesar de não haver urgência, deve ser lembrado que enquanto aguarda o Requerente permanece padecendo das consequências do agravo e das limitações impostas pela doença. Recomendamos que seja encaminhado com brevidade (sendo razoável um prazo de até 30 a 60 dias)”
. (Id 32989953).

Restou incontroverso, também, que nem o autor nem a sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo da consulta médica em questão perante a rede particular.

Ora, demonstrada a necessidade da consulta e a impossibilidade de custeá-la, surge o direito ao atendimento por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, nos moldes dos arts. 6° e 196 da Constituição Federal e, também, da Lei no 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2o).

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada
.

Nesse contexto, descabida a tese do recorrente de que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei no 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Logo, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de disponibilizar a consulta médica necessitada pelo autor, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se os Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei no 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto, não devendo ser acatado, portanto, o apelo do Município de Alta Floresta.

De igual modo, não há como prevalecer o recurso interposto pelo autor-apelado quanto à necessidade de suspensão do processo
por ter sido reconhecida, no RE no 1140005, repercussão geral sobre o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública (Tema 1.002)
e, tampouco, quanto à condenação dos entes públicos acionados ao
pagamento da referida verba.

Primeiro, porque ao reconhecer a existência
de repercussão geral sobre o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no RE no 1140005, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos feitos versando sobre tal matéria, sendo esta medida, portanto, uma faculdade do relator.

Segundo, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso, jurisprudência esta

consolidada na Súmula 421, que se encontra em pleno vigor e eficácia.

Terceiro, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por efeito, sem razão também o autor-apelado quanto à sua pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença em todos os seus ternos no caso dos autos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020